Tribunal: TJMT
Processo: 0019908-06.2013.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019908-06.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), G. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LETISSIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.773.291-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
SAÚDE
–
CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AFASTADA -
DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196/CF).

2. “
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.” (...) (N.U 1010703-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Carlos José Rondon
, que na
Ação Civil Pública nº 0019908-06.2013.811.0002
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em substituição processual da criança
GABRIEL GOMES DA SILVA
, devidamente representado por sua genitora
LETISSIA ROSA DA SILVA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito à criança do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR, sendo 12 latas mensais, entrega mensal de 10 frascos de equipo para dieta enteral, de forma contínua e ininterrupta, consulta e acompanhamento com Neuropediatra, bem como todos os demais medicamentos, procedimento e insumos que se fizerem necessários ao menor, em busca da higidez de sua saúde
. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença. [id. 1951910]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito à criança do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR, sendo 12 latas mensais, entrega mensal de 10 frascos de equipo para dieta enteral, de forma contínua e ininterrupta, consulta e acompanhamento com Neuropediatra, bem como todos os demais medicamentos, procedimento e insumos que se fizerem necessários ao menor, em busca da higidez de sua saúde, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em substituição processual da criança
GABRIEL GOMES DA SILVA
, devidamente representado por sua genitora
LETISSIA ROSA DA SILVA
, ajuizou, em
18/09/2013
, a Ação Civil pública nº
0019908-06.2013.811.0002
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

visando o fornecimento de leite Nutren Junior, 12 latas ao mês, de uso ininterrupto e por indeterminado, 10 frascos de Equipo para dieta enteral e consultas e acompanhamento com Neuropediatra
.

O juiz de origem, na data de 02/05/2017, sentenciou o feito, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito à criança do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR, sendo 12 (doze) latas mensais, entrega mensal de 10 (dez) frascos de equipo para dieta enteral, de forma contínua e ininterrupta, consulta e acompanhamento com neuropediatra, bem como todos os demais medicamentos, procedimentos e insumos que se fizerem necessários ao menor, em busca da higidez da sua saúde, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do novo CPC , excluída a incidência de multa diária e confirmando-se a r. decisão liminar de fls. 75/77. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC.”

Com essas ponderações passo a apreciar a remessa necessária.

De início, insta consignar que para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Logo, mostra-se evidente que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passar a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o ente público insiste em sustentar a inviabilidade na autorização do procedimento.

De outro lado,
cediço que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

A
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Nesse diapasão, a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Desse modo, verifica-se que o fornecimento de suplemento alimentar e insumos a criança hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possui condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. (...) (N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA 40MG -

NECESSIDADE COMPROVADA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE - PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 0009633-06.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
(...) (N.U 1010703-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

Consequentemente, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente porque o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida da criança diagnosticada com Paralisia Cerebral.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de uso do suplemento indicado, insumos e acompanhamento médico.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF -

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196)
. [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei).

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Diante do exposto, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021